Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-40.2023.8.11.0038
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-40.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAIR MEDEIROS - CPF: 006.980.878-36 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASBAMG - ASSOCIACAO DOS BANCARIOS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 04.028.295/0001-65 (APELANTE), VINICIUS LANES POPOIRE WANDERLEY - CPF: 169.685.347-89 (ADVOGADO), ASBAMG - ASSOCIACAO DOS BANCARIOS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 04.028.295/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR – IDOSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ilegitimidade passiva: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que esta efetuou os descontos questionados, sendo solidariamente responsável nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Responsabilidade na relação de consumo: Todos os envolvidos na prestação de serviços são solidariamente responsáveis pelo fato do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Contratação de seguro não comprovada: A apelante não trouxe aos autos contrato assinado pela apelada que comprovasse a regularidade da contratação do seguro "ASBAMG", configurando falha na prestação do serviço e justificando a manutenção da sentença.

Dano moral: Reconhecido o dever de indenizar pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente considerando que a apelada é idosa, sendo fixada indenização em R$ 2.000,00.

Juros de mora: Fluência a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Recurso desprovido: Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A

interpôs Recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida na
“Ação

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada pelo recorrido
IVAIR MEDEIROS.

A sentença (ID. 221967662) julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento a titulo de danos morais no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais). Além disso, c
ondenou o requerido
a restituir os valores descontados indevidamente de forma dobrada, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença.

O apelante, em suas razões (ID.
221967666
),
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Aduz, no mérito, que as cobranças contestadas são oriundas de
contrato
firmado livremente pelas as partes.

Argumenta sobre a data de início de incidência dos juros de mora, pretendendo afastar a incidência desde o evento danoso.

Requer o afastamento da indenização por danos morais por ser mero dissabor, ou, em pedido sucessivo, requer a minoração do montante por ser excessivo.

Contrarrazões sob ID. 221967670.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Quanto a ilegitimidade passiva arguida pela apelante/réu
,
tenho que não merece acolhimento.

A recorrente
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, alega que
atuou apenas como prestador de serviço não se beneficiando dos referidos descontos,
ademais, empresa
“
ASBAMG - ASSOCIACAO DOS BANCARIOS DE MINAS GERAIS
”
,
que seria, em tese, a responsável pela contratação e cobrança dos

valores questionados
.

No entanto, razão não lhe assiste, pois os descontos foram
realizados pela apelante.

Além disso,
todos aqueles que atuam na relação de consumo são solidariamente responsáveis pelo fato do produto ou do serviço, na forma do que determina o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Nesse contexto,
não há como afastar a legitimidade do Apelante para responder por eventuais danos ocasionados ao Autor da demanda
, tendo em vista que a apelante era a responsável pelos descontos questionados.

Assim, rejeito a preliminar em questão e passo ao exame do mérito.

A

controvérsia recursal gira em torno da suposta validade da contratação de seguro
por meio de débito automático, denominado “ASBAMG” no valor de R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos), totalizando um montante de
R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), e consequente a caracterização ou não do dano moral.

Da análise do acervo processual, percebe-se que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do seguro pela apelada, uma vez que deixou de apresentar cópia do suposto contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico.

A parte

apelante não se desincumbiu do seu ônus, já que não trouxe aos autos o contrato questionado, devidamente assinado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do seguro
“ASBAMG”

e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual deve ser mantido r. sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA –
BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos,
tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória. (TJ-MT 10021929220178110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)”.Destaquei.

É importante consignar que a prova da contratação é eminentemente documental e a instituição financeira, tampouco a Associação requerida, acostaram ao processo, no momento oportuno, o documento.

Registra-se que o juízo
a quo
acertamente apontou que "
o contrato de seguro possui regramento específico no art. 758 e art. 759 do Código Civil, devendo ser fornecido documento escrito como proposta de adesão e apólice, a fim de que o consumidor tenha pleno e completo acesso a todas as normas e condições que embasam a contratação realizada, além do fato do autor ser pessoa idosa o que exige ainda mais cuidado da parte requerida
".

Dessa forma, não há que se falar em ausência de ato ilícito, pois não resta demonstrada a relação jurídica entre as partes.

Sobre o dano material (em dobro) não houve qualquer questionamento no apelo, não cabendo rediscussão.

No que tange aos danos morais, observa-se que os descontos indevidos ocorreram diretamente no benefício previdenciário da Apelada, conforme ID 221966679.

Assim, considerando a natureza de verba alimentar do benefício, não há dúvidas que os descontos prejudicaram o sustento da Apelada, sobretudo por se tratar de pessoa idosa (81 anos atualmente), ensejando o dever de indenizar da Apelante pelos danos morais causados.

À propósito, convém colher julgados dessa Colenda Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora.
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados
. (...)
(N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) – destaquei.

A respeito do
quantum indenizatório
, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 2.000,00) não tem o condão de enriquecer ilicitamente a Autora/Apelada e se revela adequado para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelante.

Registra-se que o montante arbitrado respeita os parâmetros dessa Colenda Câmara, estando até aquém do que vem sendo fixado, conforme julgado acima transcrito, mas que deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Logo, sobre os danos morais, a sentença não comporta reforma.

Por fim, a sentença também não merece reparos quanto a data de início de fluência dos juros moratórios, pois em caso de responsabilidade extracontratual, que é a espécie, "fluem a partir do evento danoso", conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024